Tribunal: TJDFT
Processo: 0700107-02.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700107-02.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA INES SALDANHA HARGREAVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por MARIA INES SALDANHA HARGREAVES, em que se pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão de tutela de urgência negada na origem, em que pedia medicamento não-padronizado (JANUVIA – SITAGLIPTINA 100mg). Na origem, e no que importa ao recurso, a parte autora narrou ter: “DIABETES INSIPIDUS desde 8 anos de idade. DIABETES MELLITUS desde 2014, com mau controle recente. Internação prévia por hipopotassemia. INSUFICIÊNCIA VENOSA PERIFÉRICA E DOENÇA PERIODONTAL GENERALIZADA”, tratando-se de quadro grave, trazendo grande prejuízo para a qualidade de vida.” Acrescentou que os medicamentos padronizados (insulina) não atendem as necessidades da parte da autora, porque vive em área rural e não dispõe de geladeira, além de frequentemente trabalhar em áreas onde sequer há eletricidade. Ao analisar o pedido de tutela de urgência foi prolatada a seguinte decisão: “[...] No caso dos autos, a parte autora requer, em tutela de urgência, a disponibilização do(s) fármaco(s) não padronizado(s) JANUVIA (SITAGLIPTINA). Os pressupostos para a concessão da tutela provisória pretendida não estão comprovados. Explico. Recentemente, o Eg. STJ fixou o seguinte entendimento (Tema 106) em sede de recursos repetitivos: 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. (EDcl no REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018) Foram interpostos embargos de declaração, que assim restaram decididos: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 106. OBRIGATORIEDADE DO PODER PÚBLICO DE FORNECER MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO. VEDAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO OFF LABEL. (...) 2. Não cabe ao STJ definir os elementos constantes do laudo médico a ser apresentado pela parte autora. Incumbe ao julgador nas instâncias ordinárias, no caso concreto, verificar se as informações constantes do laudo médico são suficientes à formação de seu convencimento. 3. Da mesma forma, cabe ao julgador avaliar, a partir dos elementos de prova juntados pelas partes, a alegada ineficácia do medicamento fornecido pelo SUS decidindo se, com a utilização do medicamento pedido, poderá haver ou não uma melhoria na resposta terapêutica que justifique a concessão do medicamento. (...). 5. No caso dos autos, faz-se necessário tão somente esclarecer que o requisito do registro na ANVISA afasta a possibilidade de fornecimento de medicamento para uso off label, salvo caso autorizado pela ANVISA. 6. Embargos de Declaração acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes, para esclarecer que onde se lê: "existência de registro na ANVISA do medicamento", leia-se: "existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência". PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. UNIÃO. RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 106. OBRIGATORIEDADE DO PODER PÚBLICO DE FORNECER MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO. 1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 2. No caso dos autos, não há vício a ensejar a modificação do que foi decidido no julgado. 3. Todavia, tendo em vista as indagações do embargante, é necessário fazer os seguintes esclarecimentos: (a) o laudo médico apresentado pela parte não vincula o julgador, isto é, cabe ao juiz avaliar o laudo e verificar se as informações constantes nele são suficientes para a formação de seu convencimento quanto à imprescindibilidade do medicamento; (EDcl no REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018) O relatório médico que instrui a inicial não comprovou, de forma fundamentada e circunstanciada, a ineficácia de todos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da enfermidade, o que afasta a probabilidade do direito vindicado. Ademais, a especificidade do assunto demanda especial atenção para o seu julgamento. Portanto, tenho por bem consultar a área técnica do NATJUS, de forma a ter elementos concretos para o enfrentamento do tema. Considerando que o laudo não indica risco imediato de óbito, e levando-se em conta a necessária ponderação entre o interesse público e privado, entendo que a tutela provisória deva ser indeferida por agora, o que não impede nova apreciação após a regular instrução dos autos. Desta forma, tendo em vista que a parte autora não comprovou a probabilidade do direito vindicado, INDEFIRO, por ora, a tutela de urgência pretendida, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório. [...]” DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso restou demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito em favor da autora e a urgência na fornecimento do fármaco. A concessão de medicamento não padronizado foi objeto de deliberação pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, julgado em 25/04/2018 (Tema 106), qual seja: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” Em exame preliminar, tenho que restaram comprovados todos os requisitos para concessão da tutela de urgência. A incapacidade financeira restou demonstrada pelas informações prestadas pela parte autora à Defensoria Pública, como também sua condição de moradora em área rural. A comprovação do registro do fármaco na ANVISA está devidamente reconhecido pelo NATJUS, que emitiu Nota Técnica considerando a demanda da parte autora justificada, conforme o seguinte excerto: “Considerando que a paciente apresenta DM tipo II não controlado com o uso de uma biguanida (metformina) associada à uma sunfonilureia (clorpropamida); Considerando que, como antidiabéticos orais, o SUS só disponibiliza biguanidas (metformina) e sulfonilureias (glicazida, glicazida MR e glibenclamida), classes de medicamentos já prescritas em associação para a paciente. Considerando que a paciente não tem condições de usar insulina, medicação também disponibilizadas pelo SUS para controle do DM tipo II, pois mora em domicílio sem geladeira (zona rural) e a insulina necessita ser armazenada em refrigerador. Este NATJUS conclui por considerar a demanda como JUSTIFICADA.” Ou seja, estão presentes os três itens fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106, demonstrando assim a probabilidade do direito, decorrência das condições especiais de habitação da parte autora, que não permite o armazenamento da medicação padronizada (insulina) por ausência de refrigeração. Há que se reconhecer a urgência e imprescindibilidade da medicação, decorrente da diabetes que acomete a parte autora e dos prejuízos que a suspensão do tratamento pode ocasionar. Com esse contexto, revelado pela gravidade do estado de saúde da parte autora, igualmente reconhecido em parecer do Ministério Público, a antecipação da pretensão recursal é medida que se impõe. A questão relacionada com a competência dos Juizados de Fazenda Pública do DF para processamento e julgamento da causa, decorrentes do julgamento do RE 855.178/SE, ocorrido em 23/05/2019, sob o rito da repercussão geral (TEMA no 793), será devidamente analisada pelo Colegiado. No entanto, apesar de o recurso se encontrar em condições de julgamento, este somente ocorrerá após o termino do prazo de suspensão processual determinado na Resolução n. 313/2020 do CNJ. Dessa forma, DEFIRO a antecipação da pretensão recursal e determino ao Distrito Federal que forneça o medicamento indicado na inicial, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 50,00, até o limite de R$ 2.000,00. Os atos relativos ao cumprimento da presente decisão ficarão a cargo do Juízo onde tramitam os autos. Intimem-se com urgência. Transcorrido o prazo para interposição de Agravo Interno, venham os autos conclusos. Brasília - DF, 26 de março de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator